Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-22.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006743-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 396.202.391-72 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO TRÊS DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO DO ACORDO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A restituição de veículo validamente apreendido em Ação de Busca e Apreensão, três dias úteis após o pagamento do acordo, não constitui em ato ilícito imputável ao credor para condenar a parte adversa em danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do
autor apelante às custas e honorários fixados em R$ 1.500,00, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

O apelante aduz que celebrou com a apelada contrato de financiamento de veículo, gravado com cláusula de alienação fiduciária no valor de R$ 13.685,40, porém ante a inadimplência foi proposta Ação de Busca e Apreensão, com liminar efetivada em 12/07/2019.

Menciona que as partes celebraram acordo, no qual ajustaram que a moto seria restituída no mesmo dia do pagamento, porém o fiel depositário apenas o fez dias depois, em 27/07/2019.

Assim, postula pela condenação dos danos materiais de R$ 200,00, equivalentes ao pagamento de deslocamento ao trabalho por táxi, bem como em danos morais.

Contrarrazões no id n. 141582667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram em 17/07/2018 cédula de crédito bancário (2069890-1), para aquisição de uma motocicleta, cujo financiamento foi de R$ 9.002,10. Contudo, ante a inadimplência, a apelada propôs Ação de Busca e Apreensão (n. 1003676-83.2019.8.11.0003), apreendendo o bem em 12/07/2019 (id 141578275 - Pág. 5).

Aos 22/07/2019 as partes celebraram ajuste, no qual consignaram a quitação das prestações de 6 a 11, com o que ocorreria a restituição do bem. Consignou-se ainda que a retirada do veículo apenas poderia ocorrer com a quitação das despesas de estadia junto ao administrador do estacionamento terceirizado (id 141578276 - Pág. 2).

O boleto para pagamento foi emitido em 23/07/2019, quitado na mesma data, porém, segundo o apelante o bem foi restituído apenas em 27/07/2019.

O apelante postula a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais (gastos com deslocamento para o trabalho) e danos morais.

O pagamento foi feito numa terça-feira (23/07/2019) e a entrega, supostamente em 27/07/2019, num sábado. Ainda que tenha ocorrido dias após, cuida-se de prazo razoável para a restituição de um bem apreendido, especialmente considerando-se o tempo necessário para a baixa desse pagamento no sistema bancário.

Por analogia, a Segunda Seção do STJ consignou no Tema 735 que “
Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido"
, cujo entendimento levou a edição da Súmula 548.

Consequentemente, a restituição deu-se em prazo regular, não constituindo em ato ilícito a ser imputado ao apelado.

Somado a isso, o acordo previu expressamente que a devolução ocorreria com o pagamento das diárias de estacionamento, porém o recibo anexado pelo apelante não está datado, inviabilizando saber quando foi adimplido (id 141578282 - Pág. 1).

Dessa forma, ausente os requisitos do art. 186 do CC, a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários para R$ 2.000,00, obrigação suspensa pelo prazo legal a teor do §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022